Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação. Litisconsórcio passivo facultativo. Locatário e fiadores. Impenhorabilidade de verba remuneratória. Efeito expansivo subjetivo dos recursos.
1. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses (CPC 1.005).
2. No caso sub judice, ante a identidade de interesses, recurso anterior interposto por litisconsorte passivo, que reconheceu a impenhorabilidade de porcentagem de verba remuneratória, a todos aproveita.